Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725557-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: ELANA RAMOS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. em face da decisão proferida nos autos da ação de indenização de seguro ajuizada por ELANA RAMOS DE SOUZA em seu desfavor através da qual o juízo a quo rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela ré agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, mesmo que não seja considerada a data do acidente (04/07/2021) como marco inicial, a parte agravada recebeu alta definitiva em 16/08/2021, um ano antes do pedido administrativo de pagamento, realizado em 29/10/2022. Aduz que, diante da alta médica, a parte agravada já detinha plena consciência inequívoca do nascimento da pretensão de se exigir o seguro na esfera administrativa. Ressalta que a parte autora somente protocolizou o pedido administrativo de pagamento em 29/10/2022, ou seja, após o decurso do prazo previsto no Art. 206, § 1o, II do CC, o que implicaria no reconhecimento da prescrição ânua. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão da autora. Preparo regular nos IDs 48343409 e 48343411. Brevemente relatado. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. As hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009, § 1o, CPC. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”. Nesse sentido, este e. TJDFT já decidiu que “AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que rejeita prejudicial de prescrição não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual, é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito. 2. O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma. 3. O legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). 4. A ampliação do rol, de acordo com o propósito das partes litigantes, pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. 5. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1410354, 07205740220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesses termos, considerando o não cabimento de discussão acerca da rejeição da tese de prescrição em sede de agravo de instrumento, verifica-se que o recurso não merece conhecimento. Reza o artigo 932, inciso III, do CPC que “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora